Tribunal: TJBA
Processo: 8052267-89.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA n.
8052267-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: STONE RANGEL DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO A ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI CUJO ENTENDIMENTO LEVA POR ARRASTO A ANÁLISE DA INCIDÊNCIA OU NÃO DA SÚMULA 343/STF AO CASO CONCRETO – TAMBÉM ASSIM A ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA NOVA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO QUE MERECE ACOLHIMENTO APENAS PARA ESCLARECER A MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE PARCIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFERIDOS E MANTIDOS, FRENTE A GRATUIDADE PARCIAL – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE

1. C
uida-se de ação rescisória onde se busca rescindir o resultado da ação em rito comum
tombada sob número 0534963-32.2018.8.05.0001,
cuja sentença foi confirmada por esta Corte e nos Tribunais Superiores,

para dar procedência ao pleito e
promover o Autor ao posto de 1º TENENTE PM, por preterição, com os seus consectários lógicos, inclusive financeiros.

2.
A ação foi julgada improcedente, tendo esta Seção, à unanimidade, reconhecido que a mesma se apresentava como sucedâneo recursal, não se constatando a alegada
violação a norma jurídica,
por ser
necessário que a norma tenha sido ofendida em sua literalidade pela própria decisão rescindenda necessário que a norma tenha sido ofendida em sua literalidade pela própria decisão rescindenda.

3.
Da mesma forma não haveria fato novo a ser analisado porque apresentado em c
omparação do
embargante
a terceiros estranhos ao processo.

4.
O
voto bem esclarece
que
a ausência de aflição ao art. 127, inciso VI, da lei 7.990/2001
foi amplamente tratada na ação rescindenda, de acordo com a legislação em vigor na época e no entendimento dos julgadores envolvidos no desfecho da causa, entendendo
pela necessidade de conclusão de curso próprio e prova de aptidão física
.

5.
F
rente a constatação que a lei invocada como vilipendiada foi devidamente analisada, nada há a dizer a respeito da súmula 343/STF e sua aplicação ao caso, porque não se discute interpretação controvertida dos tribunais, mas aplicação da lei do Estado da Bahia ao caso concreto sem que houvesse prova de entendimento contrário porque a legislação foi aplicada, então, dentro da realidade dos autos.

6.
O acórdão fixa entendimento, ainda, quanto a inexistência de fato novo passível de autorizar rescisão da decisão atacada, porque os mesmos foram apresentados em comparação
do
embargante
com
terceiros estranhos ao processo e cuja análise dos itens e requisitos acima necessitam ser vinculados a cada um daqueles a quem se compara o autor, não representando fato específico em rela
çã
o ao requerente.

7.
Merece reparos o acórdão para estabelecer que fica a parte autora condenada no pagamento das custas judiciais, no percentual de 70% (setenta por cento) do valor efetivamente devido, que deve ser contabilizado
também
nas custas remanescentes ainda inadimplidas.

8.
O desconto fornecido para as custas processuais,
entretanto,
não incidem sobre os honorários advocatícios, em vista dos parágrafos 2º e 3º, do art. 98, do CPC, ainda que mereça ajuste o voto tão somente para estabelecer que a cobrança dos valores resta suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos.

9.
Recurso conhecido e acolhido em parte, t
ão somente para esclarecer que resta mantido o desconto de 70% (setenta por cento) deferido na decisão de evento 52212884, inclusive em relação a possíveis custas complementares, ressaltando que o desconto não incide sobre os honorários advocatícios fixados, cuja cobrança resta sobrestada por cinco anos frente ao deferimento, ainda que parcial, da gratuidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052267-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
STONE RANGEL DOS SANTOS PINTO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Julho de 2025.